Tribunal: STF
Processo: ARE 1468983
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 142, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO FIRMADO COM A FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA EM DIVERSAS ÁREAS DE LAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL AFASTADA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CABERIA À RÉ A PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO (ART. 373, INCISO II, CPC) O QUE, TODAVIA, NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR. NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 148), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora (Doc. 167, fl. 1).



    No apelo extremo (Doc. 189), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS alega que o acórdão recorrido violou o art. 100 da Constituição, pois “o pedido, em sede de ação monitória, de emissão de nota de empenho fere diretamente o rito constitucional de precatórios” (Doc. 189, fl. 5).



    Explica que “o empenho consiste na reserva de numerário para adimplemento de despesa comprometida dentro da dotação orçamentária. Trata-se de ato que pertence à esfera decisória do ordenador de despesas, que pressupõe a disponibilidade de recursos orçamentários e que pode ser limitado, conforme expressamente permite o art. 9º da Lei Complementar nº 101, para atingimento de metas fiscais” (Doc. 189, fl. 7).



    Nessa linha, argumenta que “o que lhe caberia fazer em ação monitória seria pedir o pagamento da quantia, com a posterior expedição de precatório, e aguardar a ordem constitucional de pagamento. Ao pedir a emissão de empenho, a parte autora (…) usa de manobra jurídica para já obter, em antecipação aos demais credores, a reserva de seu crédito em orçamento, reserva essa que garante que a quantia não será usada para pagar precatórios com precedência na fila em razão da data de expedição” (Doc. 189, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, ao pleitear pedido que fere o regime de precatórios. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 210).



    No Agravo (Doc. 223), a agravante alega que a Súmula 279 é inaplicável ao presente caso.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



     No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgou improcedente os Embargos à Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, afastando o regime constitucional de precatórios, aos seguintes fundamentos (Doc. 142, fl. 4):



    “No arrazoado de apelação tempestiva e isenta de preparo (certidão no IE 267), FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS, aqui parte Ré, sustenta, em resumo: (...) b) que “(...) a execução da despesa pública se encontra vinculada às normas e princípios constitucionais, além dos preceitos normativos constantes da legislação administrativa e financeira, assentados em matriz de direito público.”; c) que “(...) não há, pois, como se acolher o pedido formulado pela embargada, de que a FPJ restabeleça ou emita o empenho referente “ao valor da 4ª medição – 2ª complementar, o qual importa a quantia de R$ 31.002,07, acrescido dos juros contratuais”, que, como salientado, não é pedido adequado de ser feito em uma ação monitória e fere diretamente o disposto no art. 100 da Constituição Federal.”; d) que, caso mantida a sentença, os juros e a correção monetária devem observar o disposto no Tema nº 810 do STF.



    [...]



    Cuida-se de ação monitória na qual a empresa Demandante aduz ter celebrado contrato administrativo e executado serviço de “Recuperação Ambiental e Paisagística em Diversas Áreas de Lazer – AP – 2 – Comunidade Mata Machado, Rua Ernesto Nazaré e Praça Almirante Julio de Noronha – V, VIII e IX RA’s”, entretanto não recebeu o pagamento referente ao valor da 4ª medição – 2ª complementar. Assim, pleiteia a emissão de empenho no importe de R$ 32.002,07 e que seja determinada a sua liquidação. 



    […]



    Na espécie, a Autora trouxe aos autos (IE’s 21/84): i) o contrato firmado entre as partes, decorrente de procedimento licitatório na modalidade tomada de preços; ii) cópia de processos administrativos e de publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro atestando a aceitação definitiva da obra; iii) nota fiscal e fatura que revelam a descrição dos serviços executados, a qualificação do órgão tomador do serviço, o valor, a aposição quanto ao recebimento, carimbados e assinados por servidores devidamente identificados, a data (13/12/2016) e o número do processo no qual está vinculado o contrato administrativo, pelo que se mostra incontroversa a dívida. 



    Assim, conclui-se que a prova pré-constituída se encontra nos autos, conforme o art. 700 do CPC. 



    Em relação às notas fiscais, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de serem as mesmas aptas ao ajuizamento da ação monitória. 



    […]



    Ademais, restou demonstrado o cancelamento do empenho destinado ao pagamento do débito em questão (IE 37), o que não pode servir de amparo para a entidade pública furtar-se da sua obrigação. 



    Com efeito, caberia à Ré a prova da inexistência do débito. Todavia, ela não logrou êxito em comprovar, tal como exigido pelo art. 373, inciso II, do CPC, qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. 



    Assim, os documentos acostados com a peça exordial, combinados à falta de argumentos plausíveis utilizados pela Fundação Demandada, revelam-se suficientes ao deferimento do pleito inicial”.



    Assiste razão à recorrente.



    A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    Verifica-se que o referido dispositivo constitucional não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de descumprimento de contrato administrativo.



    Portanto, ao afastar a determinação de pagamento por meio de precatório o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (ARE 1.291.514, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribuna Pleno, DJe de 29/6/2023)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação.



    2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51062-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023)



    “Ementa Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de precatório sem prévia liquidação de sentença determinada no próprio título executivo judicial. necessidade de realização de laudo pericial para a definição do quantum debeatur. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 



    1. a 3. (omissis...)



    4. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    5. Plenamente configurada, ainda, situação de risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, chega a aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções idênticas em curso na mesma Subseção Judiciária. 6. Suspensão concedida.” (STP 976 MC, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que a execução observe o regime constitucional de precatórios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente